Tribunal: TJES
Processo: 0005431-55.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005431-55.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA JESUS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO POLICIAL “BARÃO”. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que julgou procedente a denúncia oferecida com base nas investigações da Operação “Barão”, deflagrada para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande Vitória/ES. A denúncia narra que, em 27/10/2020, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos acusados. Na residência de ALEXANDRE, foram encontrados entorpecentes, arma de fogo, balanças de precisão e anotações relacionadas ao tráfico. Em sua empresa, localizada em Cariacica/ES, foram apreendidos R$ 77.126,00 em espécie, cadernos com registros de comercialização de drogas e comprovantes bancários.
Na casa de ERCÍLIO, corréu confesso, foram localizados 236 tabletes de maconha, armazenados em veículo de propriedade de ALEXANDRE, com quem mantinha vínculo operacional. Na residência de SAMARA, foram encontrados dinheiro em espécie, balança de precisão, caderno com anotações e mensagens relacionadas ao tráfico.
Com base nesses elementos, o Ministério Público denunciou SAMARA por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e ALEXANDRE por tráfico de drogas majorado (arts. 33 c/c 40, IV), associação para o tráfico (art. 35) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 1º, I, da Lei nº 9.613/98), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: preliminarmente (i) examinar a alegada nulidade da medida de busca e apreensão na residência de SAMARA; (ii) avaliar a existência de violação à cadeia de custódia da prova digital; (iii) verificar a competência do juízo de Guarapari; no mérito (iv) analisar a suficiência probatória quanto à prática dos crimes de tráfico, associação e lavagem de dinheiro; e (v) reavaliar a dosimetria das penas, incluindo pedidos de reconhecimento de tráfico privilegiado, detração penal e restituição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

A medida de busca e apreensão realizada na residência de SAMARA está amparada em autorização judicial devidamente fundamentada, com base em diligências prévias no curso do inquérito policial, afastando qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os “prints” de mensagens extraídas de celular não constituem a única prova, tampouco foi demonstrada adulteração ou contaminação, sendo certo que não houve a demonstração concreta de prejuízo ou manipulação para reconhecimento de nulidade. Preliminar afastada.

Quanto a alegação de incompetência do juízo de Guarapari, tem-se que a competência firmou-se por prevenção, em razão de ter sido o primeiro juízo a conceder medidas cautelares na investigação de crimes de natureza permanente, conforme art. 71 do CPP. Preliminar não acolhida.

Mérito – Tráfico de Drogas

A condenação de ALEXANDRE pelo crime de tráfico de drogas encontra robusta sustentação probatória: apreensão de entorpecentes em veículos de sua propriedade, balanças de precisão, arma de fogo, registros de transações e mensagens em celular sobre comercialização de drogas. A materialidade é atestada por laudos periciais e autos de apreensão. A autoria é reforçada por confissão do corréu e depoimentos de policiais que acompanharam sua rotina e identificaram movimentações típicas da traficância.

Não há espaço para desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), pois a quantidade, diversidade de drogas, forma de acondicionamento e presença de instrumentos típicos do tráfico (armas, cadernos, valores em espécie) inviabilizam essa pretensão.

Mérito – Associação para o Tráfico

Restou comprovado o vínculo estável entre ALEXANDRE, SAMARA e ERCÍLIO, com divisão de tarefas e comunhão de esforços voltados ao tráfico. SAMARA exercia papel relevante, sendo responsável por guardar valores e negociar com ERCÍLIO sobre porções e valores de entorpecentes. A análise de mensagens de celular reforça a estabilidade da associação e a finalidade específica de cometimento de crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

Mérito – Lavagem de Dinheiro

A condenação de ALEXANDRE pelo crime de lavagem de dinheiro também encontra respaldo nas provas. Ficou demonstrada a conversão de valores oriundos do tráfico em bens lícitos e sua ocultação por meio de empresa de fachada, em total desconformidade com sua capacidade econômica declarada. A quantia expressiva apreendida, os documentos bancários e a ausência de comprovação de origem lícita dos recursos evidenciam a prática de atos típicos de dissimulação patrimonial.

Dosimetria e demais pedidos

A pena-base de SAMARA foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da desfavorabilidade das vetoriais “culpabilidade” (papel ativo e relevante na associação) e “circunstâncias do crime” (utilização da própria residência com crianças para atividades ilícitas).

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável a ALEXANDRE, diante da condenação simultânea por associação para o tráfico, o que denota envolvimento profissional e habitual com a atividade criminosa.

O pedido de detração penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência pacífica.

A restituição dos bens apreendidos (balança de precisão e dinheiro em espécie) foi corretamente indeferida, por se tratar de instrumentos e produto do crime, cuja perda em favor da União decorre automaticamente da condenação (art. 91, II, CP). Os celulares somente poderão ser restituídos mediante comprovação de propriedade, ainda não realizada.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005431-55.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMARA JESUS SILVA, ALEXANDRE MIRANDA OLMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A, FLAVIA BORGES GOMES LOBO - ES29288-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interposto por
SAMARA JESUS SILVA e ALEXANDRE MIRANDA OLMO
, contra a sentença (id 12745611), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando
a primeira pela prática do crime de associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 900 (novecentos) dias-multa,
e o segundo, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal fim, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), e lavagem de dinheiro (art. 1º, “caput”, e §1º, inciso I, da Lei 9.613/1998)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.320 (dois mil trezentos e vinte) dias-multa.

Em razões recursais (id 13029135), a defesa do acusado ALEXANDRE requer a sua absolvição, e de forma subsidiária, que seja desclassificado o delito de tráfico, para o de posse de entorpecente, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou que seja reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, a ré SAMARA, em razões (id 13151411) alega, preliminarmente, a nulidade da medida de busca e apreensão, a incompetência do Juízo de Guarapari e a quebra da cadeia de custódia, e no mérito, formula pedido absolutório, além de requer a redução da pena-base, a aplicação da detração penal e a restituição de bens apreendidos.

Sobre os fatos, narra a denúncia
que no dia 27 de outubro de 2020, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos réus Alexandre Miranda Olmo, Ercílio dos Santos Silva e Samara Jesus Silva, eis que investigados no âmbito da operação “Barão”, realizada pela DENARC (Delegacia de Narcóticos), com o apoio da Força Nacional, que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e pela lavagem de dinheiro na região da Grande Vitória, no Espírito Santo.

Durante a operação, na residência de Alexandre Miranda Olmo, localizada em Guarapari/ES, foram encontrados vestígios de entorpecentes no interior de um veículo Citroën C3, de sua propriedade. No apartamento de Alexandre, em Vila Velha/ES, foram apreendidas três balanças de precisão, uma arma de fogo de calibre .380 com 90 munições, aparelhos celulares, um notebook e documentos diversos, incluindo registros de transações relacionadas ao tráfico de drogas.

Na Distribuidora de Bebidas Barão, localizada em Cariacica/ES, foram encontrados R$ 77.126,00 em espécie, dois cadernos com anotações detalhadas do tráfico de drogas, documentos de compra e venda de lotes e comprovantes de movimentações bancárias. Além disso, no veículo Meriva de propriedade de Alexandre, foi encontrado um compartimento oculto contendo tabletes de haxixe, pesando 942 gramas, de maconha pesando 862 gramas, e 01 papelote de cocaína.

Na residência de Ercílio dos Santos Silva, em Vila Velha/ES, os policiais apreenderam 236 tabletes de maconha, escondidos na carroceria de um Fiat Strada, além de munições de calibre 9mm, uma balança de precisão e uma pistola de calibre 9mm, com 12 munições. Ercílio, ao ser interrogado, confessou que estava armazenando a droga a mando de Alexandre Miranda Olmo, e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 para entregar as substâncias a terceiros. Ele ainda informou que o Fiat Strada estava estacionado na residência de Alexandre há cerca de duas semanas e que já havia realizado outras entregas de drogas, utilizando o veículo Cobalt.

Durante a operação, também foi abordada a residência de Samara Jesus Silva, enteada de Ercílio, localizada em Vila Velha/ES, sendo apreendido R$ 2.500,00 em espécie, mais um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, uma balança de precisão, cartas com orientações vindas de presídio e dois celulares. A investigação apontou que, embora Samara tenha alegado estar desempregada e sobreviver com auxílio emergencial, sua residência continha materiais ligados diretamente ao tráfico de drogas, além de seu companheiro, Patrick Cândido Silva, estar preso há sete anos por envolvimento em tráfico.

A denúncia destaca que, por meio de seus bens e recursos, Alexandre Miranda Olmo utilizou-se de meios fraudulentos para ocultar a origem e propriedade dos valores e ativos provenientes de suas atividades ilícitas, convertendo-os em bens lícitos, como veículos e propriedades, e mantendo uma empresa de fachada, tudo isso sem comprovação de renda legal compatível para justificar a aquisição de tais bens.

De início, passo a análise das três preliminares suscitadas pela defesa da ré SAMARA.

No que se refere a alegação de nulidade da busca e apreensão
, já que ausente uma investigação prévia envolvendo a ré, tenho que referida medida foi requerida pela autoridade policial, no bojo do Inquérito Policial instaurado para apurar a existência de uma associação voltada ao tráfico de drogas (denominada "Operação Barão"), indicando a existência de indícios concretos da atuação da apelante na associação criminosa, sendo necessária a medida para apreensão de substâncias entorpecentes, aparelhos eletrônicos e documentos ligados à organização e a localização do imóvel, com base em diligências prévias da Polícia Civil, a revelar que houve motivação concreta para o deferimento da diligência pelo Magistrado, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a busca domiciliar, quando autorizada por ordem judicial devidamente motivada, constitui meio legítimo de obtenção de prova, especialmente em contextos de crime permanente como o tráfico de entorpecentes, como já decidido no RHC n. 113.009/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Em relação a preliminar de violação da cadeia de custódia
, em razão da utilização de “prints” do aparelho celular como objeto de prova, tenho que arguição defensiva não merece prosperar.

No caso, tem-se que foram apreendidas na residência da ré, após autorização judicial para cumprimento do mandado de busca, a quantia de R$ 2.500,00 em espécie, caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, uma balança de precisão, e cartas com orientações vindas de presídio, portanto, o alegado “print”, não é o único meio de prova contido nos autos.

Além disso, tenho que a defesa não demonstrou a existência de adulteração ou interferência na prova digital, nem mesmo que houve contaminação dos vestígios, sendo certo que a alegada quebra da cadeia de prova não se presume, pelo contrário, deve ser efetivamente comprovada, conforme entendimento, também do STJ, contido no Agravo Regimental no HC n. 931.683/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

No que tange a terceira preliminar, em que a defesa alega a incompetência do Juízo de Guarapari,
já que parte da atuação criminosa teria ocorrido em outros municípios, como Vitória e Vila Velha, tenho que a pretensão não se sustenta.

Isto porque, quando do julgamento da exceção de incompetência nº 0003521-56.2021.8.08.0021, firmou-se a competência do Juízo de Guarapari para análise do processo, por ter sido o primeiro a deferir medidas cautelares durante a investigação, tornando-se prevendo para a ação principal, conforme previsão do art. 71, do CPP, já que os crimes de tráfico de drogas e associação são permanentes e de natureza continuada.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Prosseguindo, em relação ao mérito
, tenho que a pretensão absolutória formulada pelos apelante, não merece prosperar.

A materialidade delitiva dos crimes está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 15/26, do IP), auto de apreensão (fls. 55/58, do IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 59, do IP), análise de aparelho celular (fls. 145/168, do IP), laudo de química forense (fls. 468/469) e laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fls. 487/492).

Por sua vez, a autoria está demonstrada pelo depoimento da testemunha policial civil RONEY DE ALMEIDA GONÇALVES (mídia de fls. 367), relatando que participou da busca e apreensão realizada na casa do corréu ERCÍLIO, onde foram apreendidos 280 (duzentos e oitenta) quilos de maconha, que estavam guardados dentro do veículo Fiat Strada, pertencente ao acusado ALEXANDRE.

Disse ainda, que o ERCILIO confessou informalmente que distribuía as drogas para ALEXANDRE.

A testemunha EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA (mídia de fls. 367), também policial civil, relatou que fez o acompanhamento da rotina do acusado ALEXANDRE por dois meses, e observou que ele recebia dinheiro na distribuidora de traficantes e donos de “boca de fumo”.

Narrou que apreenderam anotações contidas em caderno com nomes de diversos traficantes, e que não tinham qualquer relação com a venda de bebidas, e que no apartamento de ALEXANDRE, também apreenderam anotações referente ao tráfico de drogas, além de balanças de precisão e arma de fogo.

Descreveu que o corré ERCILIO era o responsável por guardar e entregar as drogas, e que utilizada o veículo pertencente a ALEXANDRE.

Apontou ainda, que a distribuidora de bebidas era utilizada por ALEXANDRE para lavagem de dinheiro, e como ponto de entrega de drogas, relatando ainda, que o montante de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) apreendidos no local, não justificam a movimentação financeira do estabelecimento comercial

No que se refere a acusada SAMARA, a referida testemunha narrou que restou demonstrada a sua associação ao tráfico de drogas, pois era responsável por guardar quantias em dinheiro na sua residência, sendo que o seu nome surgiu durante as investigações, pois o corréu ERCILIO, após distribuir os entorpecentes, ia até a casa dela, além de terem apreendido na residência um comprovante de depósito, no valor de R$ 21.898,00.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4. Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Além disso, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. XX), o corréu ERCILIO, disse que as drogas estavam em sua casa, e que as pessoas indicadas por ALEXANDRE, iam até a sua residência buscar os entorpecentes.

Disse também, que ALEXANDRE foi quem levou o carro até a sua casa, e lhe fez a proposta de entregar as drogas, e em troca receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registro que a prova testemunhal está corroborada com o relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 145/168, do IP), em que é possível identificar diversas mensagens entre ALEXANDRE e ERCILIO, com fotos de tabletes de drogas, balança de precisão, e diretrizes sobre a distribuição dos entorpecentes.

No citado relatório também constam mensagens entre ERCILIO e a ré SAMARA, acerca das tratativas sobre os valores e negociações envolvendo drogas, como preço e porções a serem comercializadas.

Dessa maneira, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a prévia e exaustiva investigação realizada pelos policiais civis da DENARC, o relatório de análise dos aparelhos celulares, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de balança de precisão, arma de fogo e anotações sobre a comercialização de entorpecentes, não deixam dúvida que o acusado ALEXANDRE praticou o crime de tráfico de drogas, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06) praticados pelos apelantes ALEXANDRE e SAMARA, sendo evidente o vínculo estável e permanente entre eles e o corréu ERCILIO, já que se associaram com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, de modo que também deve ser mantida a condenação.

Em relação ao denunciado ALEXANDRE, também está demonstrado o delito de lavagem de capitais (art. 1º, “caput”, e §1º, inciso I, da Lei 9.613/1998), pelo uso sistemático de mecanismos para dissimular a origem ilícita do numerário movimentado pelo tráfico de drogas, especialmente por meio da criação de empresa fictícia e ocultação patrimonial.

Prosseguindo
, quanto ao pedido da defesa do acusado ALEXANDRE, objetivando a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), tenho que é absolutamente inviável o seu acolhimento, em razão da natureza, da forma de acondicionamento e da grande quantidade dos entorpecentes aprendidos, bem como dos instrumentos típicos da traficância encontrados com o acusado, na sua residência e na distribuidora de bebidas, como anotações sobre vendas e balança de precisão.

Indo adiante, na fase dosimétria, a defesa da ré SAMARA requer a redução da pena-base, fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contudo, utilizando reforço argumentativo, tenho que deve ser mantida a reprimenda, pois a baliza “culpabilidade” é desforável, já que a ré não apenas integrava a associação criminosa de forma passiva ou subordinada, mas exercia papel de relevância, uma vez que guardava dinheiro, além tratar com o corréu ERCILIO, os valores das drogas a serem vendidas, e as forma como seriam porcionadas, o que demonstra um maior desvalor da sua conduta.

No tocante a vetorial “circunstâncias do crime”, com reforço argumentativo, tenho que também deve ser mantida a sua negativação, já que utilizava a sua casa, onde vivia com duas crianças menores, como base da organização crimnosa, local em que foram apreendidos balança de precisão, comprovante de depósito em dinheiro, e aparelhos celulares com mensagens sobre tráfico, o que permite a exasperação da reprimenda.

Decerto que, o reconhecimento das duas balizas como desfavoráveis é o suficiente para a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois com a adoção da fração de aumento de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo da pena mínima e máxima, tem-se que cada vetorial negativada, exaspera a reprimenda em 10 (dez) meses e 15 (dias) de reclusão.

Indo adiante,
a defesa do réu ALEXANDRE, na terceira fase da dosimetria, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), no entanto, em sendo mantida a sua condenação por associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), não é possível a concessão do benefício, pois comprovada a sua dedicação à atividade criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação do instituto da detração penal, formulado pela ré SAMARA, tenho que tal pleito deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim
, em relação ao requerimento formulado pela ré SAMARA de restituição da balança de precisão e do dinheiro apreendido, verifico que os bens são produtos do crime, sendo efeito automático da condenação a decretação da sua perda, em favor da União, conforme expressa previsão do art. 91, inc. II, alíneas “a” e “b”, do CP.

Por sua vez, no que se refere aos aparelhos telefônicos apreendidos, na sentença, o Magistrado autorizou a sua restituição, desde que comprovada a sua propriedade por meio idôneo, o que até a presente data a ré não demonstrou.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.